Tribunal: TJDFT
Processo: 0737461-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737461-53.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A, FRANCISCO JONATHA GOMES DE SOUSA APELADO: FRANCISCO JONATHA GOMES DE SOUSA, GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de deserção e impugnação à justiça gratuita suscitadas nas contrarrazões (ID 78956957). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 09 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora